Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-29.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000951-29.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA COSTA, KATIA CILENE DE OLIVEIRA CAMPELO, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS AMORIM, PATRICIA PINTO DO ESPIRITO SANTO, LECILVIA DE OLIVEIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000951-29.2013.8.14.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

RECORRIDOS: KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA CAMPELO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS MUNICIPAIS. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2012. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidoras municipais (Auxiliares de Saúde Bucal), que pleitearam o pagamento do 13º salário e do salário do mês de dezembro de 2012, não pagos à época. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das referidas verbas, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97. A sentença foi integrada por embargos de declaração para explicitar a condenação também quanto ao salário de dezembro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pelas autoras é suficiente para a condenação do ente público ao pagamento do 13º salário e do salário de dezembro de 2012; e (ii) estabelecer se caberia às servidoras comprovar a inexistência de pagamento ou ao Município comprovar a quitação das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela comprovação do pagamento — fato extintivo da obrigação — recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo incabível transferir às autoras o ônus de provar fato negativo (não pagamento).

4.

A jurisprudência firmada afasta a exigência de “prova diabólica” por parte dos servidores, reconhecendo que cabe à Administração Pública, detentora dos registros funcionais e financeiros, comprovar eventual quitação.

5.

O Município não apresentou nenhum documento hábil que comprovasse o pagamento das verbas, como comprovantes bancários, folhas de pagamento ou ordens de pagamento.

6.

As autoras, por sua vez, instruíram a inicial com contracheques, folhas de ponto e extratos bancários, sendo suficiente a produção probatória para indicar a ausência de pagamento.

7.

A alegação de ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar, com fundamento na Lei 4.320/64, não afasta a obrigação de quitação das verbas de natureza alimentar, amparadas constitucionalmente nos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da CF/1988.

8.

A sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento das verbas reclamadas, observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à matéria, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao ente público réu comprovar o pagamento de verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

É incabível exigir do servidor público a prova de fato negativo, como a inexistência de pagamento, sob pena de configurar exigência de prova diabólica.

3.

A ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não impede a condenação do Município ao pagamento de verbas salariais de natureza alimentar, as quais têm amparo constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei 4.320/64, arts. 36, 58, 59 e 60; Lei 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/09); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022, pub. 02.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.06.2022, pub. 30.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Salinópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados por servidoras municipais acerca do pagamento do 13º salário do ano de 2012 e, após integração por embargos de declaração, também do salário de dezembro de 2012.

Historiando os fatos, Maria do Socorro Ferreira da Costa, Kátia Cilene de Oliveira Campelo, Izabel Cristina dos Santos Amorim, Lecilvia de Oliveira Sena Galvão e Patrícia Pinto do Espírito Santo ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, na qualidade de servidoras públicas municipais (Auxiliares de Saúde Bucal), não receberam a remuneração correspondente ao mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário do mesmo ano, instruindo a inicial com documentos (contracheques, folhas de ponto e extratos bancários).

O Município foi citado, apresentou contestação e, após réplica, realizou-se audiência de instrução e julgamento, vindo os autos conclusos para sentença. O valor da causa foi fixado em R$ 12.884,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27115293), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para: 1) CONDENAR à parte ré ao pagamento em favor das autoras do 13º salário relativo ao ano de 2012, o qual deverá ser devidamente corrigido (correção monetária e juros de mora) pela aplicação da SELIC nos termos da EC nº. 113/2021, a contar da citação, montante que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15; Sentença que se sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490, do STJ. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 487, I, do CPC.”

Integra-se à sentença (ID 27115300), por força dos embargos de declaração posteriormente acolhidos:

“1) CONDENAR à parte ré ao pagamento em favor dos autores do salário do mês de dezembro do ano de 2012 e do 13º salário relativo ao exercício de 2012, com correção monetária, a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento e, quanto aos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação (ID 27115303). Inicialmente, o recorrente, em síntese, alegou
error in judicando
, por suposta ausência de comprovação mínima do não pagamento do salário de dezembro e do 13º de 2012. Assentou que as autoras juntaram contracheques, folhas de ponto e extratos bancários, mas que tais documentos não demonstrariam o “não pagamento” das verbas.

Aduziu que o ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), não sendo possível inverter o encargo para impor ao Município a demonstração de fato desconstitutivo; afirmou, ainda, que os próprios contracheques não incluem documentos de janeiro de 2013, os quais poderiam indicar eventual ausência de crédito relativo a dezembro de 2012, e citou precedentes para sustentar a necessidade de “prova mínima”.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, o afastamento da condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012, por existir comprovação de pagamento, nos termos dos contracheques juntados.

Por sua vez, as recorridas apresentaram contrarrazões em duas peças, ambas tempestivas. Na primeira (ID 27115306), as recorridas Kátia Cilene de Oliveira Campelo, Izabel Cristina dos Santos Amorim e Lecilvia de Oliveira Sena Galvão defenderam a manutenção integral do julgado, destacando que o conjunto probatório (contracheques e extratos bancários) comprova a inexistência de crédito das verbas e que, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (o que não fez).

Na segunda peça (ID 27115307), as recorridas Maria do Socorro Ferreira da Costa e Patrícia Pinto do Espírito Santo também pugnam pela confirmação da sentença, reiterando que há extrato bancário nos autos que demonstra a ausência de crédito e que o Município não carreou qualquer comprovante de pagamento aos autos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27169697, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 28157443), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ponderando ser inviável exigir “prova de fato negativo” das servidoras (repúdio à prova diabólica), cabendo ao réu comprovar o pagamento (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Salinópolis ao pagamento do
13º salário de 2012
e, por força dos embargos de declaração acolhidos, também do
salário do mês de dezembro de 2012
, com correção monetária a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação da Lei 11.960/09) desde a citação, preservados os demais termos do julgado.

No caso, a sentença de origem reconheceu que as autoras comprovaram o vínculo e a prestação do serviço, assentando que cabia ao Município provar eventual quitação (fato extintivo), o que não fez; além disso, reputou “prova diabólica” exigir das servidoras demonstração de fato negativo (não pagamento), concluindo pela procedência do pedido.

O Município de Salinópolis apelou sustentando, em síntese, ausência de “provas mínimas” pelas autoras (contracheque de dezembro de 2012 e extratos bancários) e invocando o art. 373, I, do CPC. Aduziu, ainda, que valores não empenhados ou não inscritos em “restos a pagar” (arts. 36, 58, 59 e 60 da Lei 4.320/64) não poderiam ser pagos, pugnando pela reforma integral da sentença.

As contrarrazões defenderam a manutenção do
decisum
, afirmando que foram juntados os contracheques disponíveis e que a ausência do contracheque de dezembro/2012 decorre justamente do não pagamento; destacaram, ainda, que incumbe ao Município provar a quitação (art. 373, II, do CPC), e apontaram extrato bancário demonstrando a inexistência de crédito na conta da servidora para o período.

Passa-se ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, quanto ao
ônus da prova
, a sentença determinou, com acerto, que
pagamento é fato extintivo
do direito, de comprovação
incumbente ao réu
(Município). Isso está em perfeita consonância com o art.
373
, II, do CPC, cujo teor, pertinente ao caso, transcrevo na íntegra:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No processo, nem a apelação nem a instrução revelam quaisquer comprovantes de pagamento emitidos pelo ente público, tais como ordens bancárias/folhas de pagamento com quitação, aptos a demonstrar a quitação do 13º de 2012 e do salário de dezembro/2012.

Ao contrário, as contrarrazões apontam extrato que não registra crédito naquele período, e a própria sentença consignou a hipossuficiência técnica das servidoras para produzir “prova diabólica” do não pagamento, ao passo que o Município é guardião dos registros funcionais e da prova documental de quitação. Logo, não se desincumbiu do seu encargo (art. 373, II).

Posteriormente, também não procede a tese de que a cobrança seria inviável por ausência de empenho ou restos a pagar. As verbas salariais possuem
natureza alimentar
e
fundamento constitucional
, de modo que são devidas independentemente de formalidades orçamentárias internas.

Nessa mesma linha, transcrevo na íntegra os dispositivos constitucionais pertinentes:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. (...) § 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Por fim,
transcrevo, as jurisprudências
, as quais reforçam: (i) a impossibilidade de imputar ao servidor a prova diabólica do não pagamento e (ii) a incumbência do Município de provar a quitação do débito, além da
irrelevância de formalidades orçamentárias internas
para exonerar a Administração do dever de pagar salário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373, II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

À luz desse quadro, não procede a alegação de que caberia às autoras trazer “provas mínimas” do não pagamento. O dever de demonstrar a quitação era do Município, que não a comprovou; exigir o contrário seria impor prova impossível (prova de fato negativo), o que o parecer ministerial, que acompanho, bem realça, inclusive com precedentes.

Igualmente, a tese orçamentária (Lei 4.320/64) não subsiste em face do caráter alimentar das verbas e da garantia constitucional ao 13º, razão pela qual não há impedimento para condenação judicial independentemente de empenho ou inscrição em restos a pagar.

Mantêm-se, portanto, integralmente, os termos da condenação tal como integrados pelos embargos: pagamento do salário de dezembro/2012 e do 13º/2012, correção monetária a partir de quando deveria ter ocorrido o pagamento, e juros de mora pela remuneração da poupança desde a citação, além dos honorários fixados.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do
artigo 1.026, § 2º, do CPC/15
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025